Tribunal: TJSP
Processo: 1000130-92.2019.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material no acórdão que enseje declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caráter infringente configurado. Embargos rejeitados.